Tribunal: TJES
Processo: 5005868-07.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005868-07.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERIELLE CESTARI NOBRE
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005868-07.2021.8.08.0011
Origem: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MERIELLE CESTARI NOBRE

RECORRIDO:
MERCADOPAGO, BANCO PAN S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DE COMPRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre suposta compra no cartão de crédito da autora/recorrente, a qual alega não ter efetuado. De acordo com a narrativa autoral, foi comprado em seu cartão uma geladeira no valor de R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais), na data de 15/05/2021. Aduz que entrou em contato com as empresas, a fim de solucionar o problema, mas não obteve resolução, motivo pelo qual ajuizou a ação judicial.

(2).
O Juízo
a quo
acolheu, em parte, os pedidos constantes na peça inicial, reconhecendo que “a autora foi vítima de fraude cometida por terceiro estelionatário que realizou compra indevida na plataforma eletrônica do primeiro réu [MERCADOPAGO] utilizando cartão de crédito administrado pelo segundo réu [BANCO PAN S.A.] e titularizado pela consumidora”. Assim sendo, decretou a inexigibilidade das cobranças referente à compra e venda da geladeira; proibiu às rés de promoverem novas cobranças concernentes à referida transação, bem como de inscrever a autora em cadastros de proteção ao crédito. Todavia, não reconheceu a incidência de danos morais.

(3).
Por meio de recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma do ato sentencial sustentando que a incidência de juros de IOF permanece sendo cobrada, além de almejar a condenação das rés ao pagamento de danos morais. As rés, através de contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.

(4).
Constata-se que a controvérsia gravita em torno de compra fraudulenta no cartão de crédito da autora, via utilização de plataforma eletrônica, em que a vítima sustenta não ter conseguido resolver administrativamente a situação, vendo-se cobrada por valores cuja origem comercial não teria aderido.

(5).
Nessa linha de ideias, nota-se que a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Com efeito, a compra fraudulenta via cartão de crédito restou demonstrada, razão pela qual, na linha do ato sentencial guerreado, há responsabilidade das instituições que operam o mencionado cartão em si ou da conta que lhe é correlata, por força do risco da atividade desenvolvida. Há, sem dúvida, falha na prestação de serviço de ambas as rés, pois, a partir da constatação da compra fraudulenta, tem-se por frustrada a expectativa legítima de confiabilidade na segurança da plataforma eletrônica, assim como no meio de pagamento utilizado. Daí, não haver dúvida quanto ao acerto no comando judicial quanto aos tópicos já ressaltados (1. inexigibilidade das cobranças de compra e venda tida por fraudulenta; 2. abstenção das rés de novas cobranças, assim como de inserir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito).

(7).
Almeja, ainda, a parte autora/recorrente que as rés paguem o valor cobrado a título
de IOF, o qual teria sido descontado nas faturas de cartão.

Sobre o ponto, importante destacar que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é devido a partir de variadas hipóteses de incidência tributária [operações financeiras com cartão de crédito, cheque especial, financiamentos, empréstimos, câmbio de seguros, transferências bancárias internacionais, compra de moeda estrangeira, uso do cheque especial, venda de títulos e valores imobiliários]. No caso dos autos, embora não se olvide que restou demonstrada ser fraudulenta a compra objeto dos autos a partir do cartão de crédito, a parte autora não consegue destacar qual a alíquota e, mais do que isso, qual o valor incidente a título de IOF para postular a referida restituição. Por derradeiro, a parte autora não formula tal pedido na peça inicial, de modo que, na realidade, o referido pleito consubstancia-se em inovação recursal, não podendo sequer ser conhecido.

(8).
Em relação ao dano moral, coaduna-se com o Juízo de origem no sentido de não ter sido verificada a lesão extrapatrimonial ao direito de personalidade da parte autora. Nesse sentido, o ato sentencial guerreado é preciso, in verbis: “
[...] a consumidora foi vítima apenas de simples cobranças realizadas pelos réus, sem outras consequências mais severas, exações que não foram excessivas ou abusivas, hipótese que não autoriza concessão de agravo sentimental por tal infortúnio, porque incapazes de ferir a pessoal dignidade de eventual ofendido. [...]
”.

(9).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.